Tribunal: TJDFT
Processo: 0735568-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735568-69.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ERYCSON PIRES COQUEIRO RECORRIDA: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DIANTE DA PRECLUSÃO DA MATÉRIA EM DISCUSSÃO. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO LIMINAR. PROVISORIEDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Não há que se falar em não conhecimento do agravo de instrumento se as questões apresentadas no recurso foram apreciadas na decisão agravada. Preliminar rejeitada. 2. A determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem acerca da questão submetida à revisão pertinente ao Tema 692/STJ é inaplicável à espécie, na medida em que já houve o trânsito em julgado do título objeto do cumprimento de sentença, e o caso dos autos não trata de beneficiário do Regime Geral da Previdência Social – RGPS. 3. O prazo prescricional subordina-se à teoria da actio nata, segundo a qual a prescrição não pode correr antes de o titular do direito ter conhecimento do ato ou fato do qual decorre seu direito de exigir. 3.1. Na hipótese em tela, o direito alegado pela exequente tornou-se plenamente conhecido em toda sua extensão, imutável e certo apenas com o trânsito em julgado do acórdão que revogou a decisão liminar, data que deve ser adotada como termo inicial do prazo prescricional 4. Uma vez que a legislação não indica prazo prescricional específico para a pretensão de ressarcimento de valores pagos por força de decisão judicial liminar que não foi posteriormente confirmada, incide a regra do prazo geral de 10 (dez) anos estabelecido no art. 205 do Código Civil. 5. As verbas abrangidas pelo cumprimento de sentença originário decorrem de provimento liminar marcado pela provisoriedade e, ainda que tenham caráter alimentar, é devida a restituição, tanto em razão da reversibilidade da medida, de que as partes tinham ciência, como em atenção à vedação ao enriquecimento sem causa. Precedentes do STJ. 6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda e que deve ser utilizado como fator de correção é o INPC. 7. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 190, 205 e 206, § 3o, inciso II, todos do Código Civil, sustentando que, se a discussão nos autos é de cobrança de pagamento a maior decorrente de um contrato de previdência privada complementar, ele tem a natureza jurídica de "rendas temporárias ou vitalícias, a qual se submete ao prazo prescricional de 3 (três) anos e não decenal”, como aplicado pelo acórdão impugnado; b) artigo 189 do Código Civil, aduzindo que o prazo prescricional é contado da data em que revogada a tutela antecipada acerca dos pagamentos indevidos e não do trânsito em julgado b) artigo 1.707 do mesmo diploma legal, sustentando a inexistência de crédito em favor da recorrida, em razão da irrepetibilidade dos valores de natureza alimentícia, recebidos de boa-fé. c) artigo 523 do Código de Processo Civil, defendendo que a devolução dos valores pagos a maior não poderia ser requerida por meio de cumprimento de sentença pela ausência de título executivo, uma vez que a ação transitou em julgado sem prever a devolução dos valores recebidos por determinação da antecipação de tutela revogada; Aponta, em relação as letras “b” e “c” supra, divergência jurisprudencial com julgados do Tribunais Regionais Federais, do TJRS e do STJ. Requer o sobrestamento do processo em decorrência da decisão judicial proferida no Tema 692 STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 190, 205 e 206, § 3o, inciso II, todos do CC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de sobrestamento, a turma julgadora decidiu que ser “inaplicável à espécie, na medida em que já houve o trânsito em julgado do título objeto do cumprimento de sentença, e o caso dos autos não trata de beneficiário do Regime Geral da Previdência Social – RGPS” Em atenção ao ID 29870104-Pág. 29 determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372. Proceda, ainda, em atenção ao ID 30359534-Pág. 1, que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003